Tribunal: TJSP
Processo: 2225554-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Ação proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Seguradora ré que, em contestação, arguiu em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade está limitada aos acidentes ocorridos até 31.12.2020 – Autor que, em réplica, requereu a substituição do polo passivo pela Caixa Econômica Federal - Nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Ação proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Seguradora ré que, em contestação, arguiu em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade está limitada aos acidentes ocorridos até 31.12.2020 – Autor que, em réplica, requereu a substituição do polo passivo pela Caixa Econômica Federal - Nos termos do disposto na Resolução 400/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gestão e operacionalização referentes ao seguro DPVAT relativamente a acidentes ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2021, deixou de ser de responsabilidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – Caso em que o acidente de trânsito que deu ensejo à presente ação ocorreu em 09 de janeiro de 2021, ou seja, quando já editada a normativa segundo a qual a gestão do seguro obrigatório passou à Caixa Econômica Federal – Competência da Justiça Federal (artigo 109, I da CF e Súmula 150 do STJ) - Apreciação, pelo Juízo de origem, da ilegitimidade passiva da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, conforme disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO, com observação.